Tribunal: STF
Processo: AI 726908
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93,
   IX, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em
   regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto
   constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
   extraordinário.
II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da CF
   quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente
   fundamentado.
III - Agravo regimental improvido.